Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. LEGITIMIDADE. PRAZO. NÃO OBSERVADO. MULTA DEVIDA. CONSUMO MÍNIMO. SUPRESSIO. MULTA. AFASTADA. CADASTRAMENTO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença considerando a legitimidade das multas aplicadas em razão do inadimplemento contratual. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. As partes entabularam contrato para fornecimento de gás liquefeito que estabelecia de forma clara a renovação automática pelo período de doze meses estipulando prazo para denúncia.
2.1. Considerando que a parte não observou o prazo da denúncia, considera-se que a resilição ocorrera por culpa exclusiva, sendo necessária a aplicação da multa contratual.
3. Legítima a multa, não havendo o pagamento, como consequência, não pode ser afastado o direito do fornecedor em realizar o cadastrado do autor no rol de inadimplentes.
4. Apesar da existência de cláusula que estipula o consumo mínimo, pelo arcabouço probatório, verifica-se que esse consumo raramente fora observado, não sendo possível a aplicação da multa contratual apenas quando da resolução do contrato sob pena de violação da boa-fé contratual.
5. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.